Tribunal: STF
Processo: HC 183278
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Fabiano Tibes, contra conduta omissiva do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 496.946/SC.
    Não há pedido de liminar.
    Em 31.3.2020, determinei a solicitação de informações junto ao Relator do HC 496.946/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, quanto à eventual demora no julgamento de mérito do writ.
    É o relatório.
    Decido.
    A autoridade dita coatora, por intermédio da Petição STF 22.312/2020, prestou informações no sentido de que, em 03.4.2020, denegada a ordem no HC 496.946/SC.
    Ante o exposto, evidente a perda de objeto do presente habeas corpus, razão por que o julgo prejudicado (RISTF, art. 21, IX).
    Publique-se. Arquivem-se os autos.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora